Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-90.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800120-90.2021.8.14.0007

APELANTE: ELKER DA SILVA PONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERIGO DE VIDA. GOLPE DE FACA EM REGIÃO CERVICAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Elker da Silva Pontes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, II do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena. A defesa sustenta insuficiência probatória quanto à configuração do perigo de vida, postulando a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, bem como requer o afastamento de circunstâncias judiciais negativamente valoradas e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a ocorrência do perigo de vida apto a caracterizar a lesão corporal grave prevista no art. 129, §1º, II do Código Penal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou adequadamente os critérios do art. 59 do Código Penal; e (iii) determinar se é cabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06 em razão de alegada dependência química do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstra que o apelante desferiu golpe de faca na região do pescoço da vítima, causando intenso sangramento, necessidade de pronto atendimento médico e risco concreto à vida.

4. Para a configuração da lesão corporal grave por perigo de vida não resta suficiente a demonstração concreta de situação apta a expor a vítima a risco relevante.

5. A descrição pericial de lesão perfurocortante profunda na região cervical prevalece sobre a conclusão lacônica do laudo que afastou formalmente o perigo de vida, cabendo ao julgador valorar a prova em conformidade com o art. 182 do CPP.

6. O emprego de arma branca contra região vital do corpo humano, aliado à profundidade da lesão e à significativa perda sanguínea, evidencia gravidade incompatível com o delito de lesão corporal leve.

7. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada com arma branca em região de alta letalidade.

8. A circunstância judicial relativa aos motivos do crime deve ser neutralizada, pois a ausência de esclarecimento da motivação impede conclusão desfavorável ao réu com base em conjecturas, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

9. As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base, uma vez que o ataque ocorreu de forma súbita, pelas costas e em contexto de confraternização, dificultando a defesa da vítima.

10. As consequências do delito extrapolam o resultado típico da lesão grave, diante da sequela temporária na fala e do abalo psicológico suportado pela vítima.

11. Exigida comprovação técnica da semi-imputabilidade do recorrente mediante laudo pericial ou documentação médica idônea, inexistentes nos autos.

12. Em recurso exclusivo da defesa, a vedação à
reformatio in pejus
impede o afastamento da atenuante reconhecida na sentença em razão da dependência química do apelante ou a análise do deslocamento desta circunstância para a terceira fase de dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização do perigo de vida previsto no art. 129, §1º, II do Código Penal decorre da análise concreta da dinâmica delitiva e das circunstâncias da lesão.

2. O golpe de faca desferido em região cervical, com intenso sangramento e necessidade de atendimento médico imediato, configura situação concreta de risco apta a caracterizar lesão corporal grave.

3. A dosimetria da pena não pode se fundamentar em conjecturas desfavoráveis ao réu, impondo-se a neutralização dos motivos do crime quando não esclarecidos pela instrução probatória.

4. A análise sobre a possível aplicação da minorante prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06 exige comprovação técnica da redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente ao tempo dos fatos.

5. A vedação à
reformatio in pejus
impede o agravamento da situação jurídica do apelante em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 129, §1º, II; CPP, art. 182.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0005589-79.2016.8.14.0055, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0800965-20.2024.8.14.0007, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 05.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Elker da Silva Pontes
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, II do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 01/10/2020, por volta das 23h, na Vila Açaizal, o recorrente teria ofendido a integridade corporal da vítima Arthur Junior Monteiro Gonçalves. Segundo a peça acusatória, a vítima estaria consumindo bebida alcoólica com amigos quando o apelante teria se aproximado solicitando um cigarro, o qual lhe teria sido entregue. Em seguida, o acusado supostamente teria desferido um golpe de faca na região do pescoço da vítima, causando-lhe lesões que teriam sido classificadas como de natureza grave em razão do alegado perigo de vida (ID 28454767).

A inicial acusatória assevera que a materialidade e os indícios de autoria estariam amparados pelo boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial. Com fundamento nesses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime de lesão corporal de natureza grave.

O Juízo proferiu sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no art. 129, §1º, II do CP, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedendo-lhe, a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos (ID 28454806).

Em razões recursais, o apelante argumenta que a condenação não estaria amparada por elementos probatórios suficientes a demonstrar a ocorrência do resultado consistente em perigo de vida, sustentando que o exame de corpo de delito não teria constatado tal circunstância e que a própria fundamentação da sentença indicaria a inexistência de risco concreto à vida da vítima. Com base nisso, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve (ID 28454811).

Aduz que a pena-base teria sido fixada com fundamento inidôneo, vez que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime teriam sido valoradas negativamente sem respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, postulando o afastamento dessas valorações desfavoráveis.

Alega, ainda, que apesar do Juízo de origem ter reconhecido a influência da dependência química em sua capacidade de autodeterminação, teria conferido tratamento jurídico inadequado à questão ao utilizá-la como circunstância atenuante. Defende, assim, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28454815).

O Ministério Público, nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça

Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 28861476).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Da alegada insuficiência probatória quanto ao perigo de vida e da pretendida desclassificação para lesão corporal simples.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação da capitulação jurídica conferida aos fatos pelo Juízo
a quo
.

Sustenta a defesa que o conjunto probatório não demonstraria a ocorrência do resultado agravador previsto no art. 129, § 1º, II do CP, sob o fundamento de que o exame de corpo de delito não teria constatado situação de perigo de vida. Em razão disso, postula a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A configuração da lesão corporal grave fundada no perigo de vida não exige demonstração de que a vítima tenha efetivamente estado em iminência de morte, tampouco reclama que o laudo pericial utilize expressamente referida nomenclatura. O que se exige é a comprovação de uma situação concreta de risco relevante à vida da vítima, aferível não apenas pela prova técnica, mas pelo conjunto harmônico dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

A prova oral produzida em Juízo revela circunstâncias que extrapolam, em muito, a esfera de uma simples ofensa à integridade física.

A vítima, Arthur Júnior Monteiro Gonçalves, relatou que, após fornecer ao acusado um cigarro e bebida alcoólica, foi surpreendida por um golpe de faca desferido na região do pescoço, sem qualquer discussão prévia ou motivo aparente. Em seu depoimento, afirmou:

"[...] a vítima relatou que estavam em uma confraternização na casa de um amigo, consumindo bebidas, quando o acusado chegou e pediu um cigarro e um copo de cerveja, que foram prontamente entregues ao depoente.
Após isso, ele se virou de costas para o acusado; que, em seguida, o acusado, ao terminar de beber e fumar, se aproximou e, dizendo “Tá aqui o que tu queria”, golpeou o depoente no pescoço
antes de fugir correndo; a vítima informou que não conhecia o acusado nem tinha qualquer tipo de relação ou intimidade com ele, e desconhece a motivação do ataque; que após o ocorrido, algumas pessoas tentaram deter o acusado, mas sem sucesso, pois a mãe de um dos presentes interveio e impediu a ação;
que a vítima se dirigiu ao hospital para buscar atendimento e acredita que o acusado tinha a intenção de matá-lo, pois ele teria dito: “sorte dele que eu errei a facada”
; que o perito que o atendeu declarou que não houve risco de morte imediato;
que desde o incidente, a vítima permaneceu sem falar por um período e atualmente sente medo de andar sozinho; acrescentou que o acusado é usuário de drogas
, mas não percebeu sinais de que estivesse sob o efeito de substâncias no momento do ataque.". (ID 28454806 - p. 2) (grifos)

O relato encontra plena confirmação nos testemunhos colhidos em audiência. A testemunha Antenor da Silva Nascimento, que presenciou os fatos e prestou imediato socorro à vítima, declarou:

"[...] que a faca ficou cravada no pescoço de Arthur, que então a retirou e pressionou o ferimento para conter o sangramento; que um outro amigo ainda tentou perseguir o agressor, mas sem sucesso; que em seguida, o depoente levou a vítima ao hospital, pois
o corte era profundo e causou grande perda de sangue
.
Ele relatou ter tentado estancar o sangramento com uma toalha, mas, ao chegarem em Baião, o atendimento disponível não foi suficiente para resolver o ferimento, obrigando-os a buscar ajuda em Mocajuba
; que segundo o depoente,
o médico afirmou que a vítima por pouco não perdeu a vida
; que para a testemunha, o acusado tinha a intenção de matar Arthur, ainda que não houvesse qualquer relação ou motivo aparente para o ataque [...]” (ID 28454806 - p. 2) (grifos)

No mesmo sentido, a testemunha Antônio José dos Santos Sena afirmou:

“[...] em determinado momento, o réu se aproximou
por trás da vítima e desferiu uma facada
, dizendo “Tá aqui o teu” e em seguida saiu correndo; que, na visão do depoente, a intenção do réu era matar; que
houve intensa perda de sangue
e o Sr. Antenor tentou estancar o ferimento utilizando uma toalha; que
o depoente acredita que, se não fosse por essa toalha, a vítima poderia ter falecido antes de chegar ao hospital; que a vítima permaneceu aproximadamente um mês com dificuldades na fala
; que o depoente não teve mais contato com o réu após o ocorrido; que desconhece o motivo pelo qual o acusado atacou o Sr. Arthur [...]” (ID 28454806 - p. 2/3) (grifos)

Os elementos em destaque assumem especial relevância quando examinados em conjunto com o exame de corpo de delito (ID 28454757 - p. 5). E neste ponto, reside o fulcro da questão: o próprio laudo pericial, ao mesmo tempo em que responde negativamente ao quesito sobre o perigo de vida, apresenta uma contradição interna ao descrever, objetivamente, uma 'lesão perfurocortante de aproximadamente cinco centímetros localizada na região cervical'.

Ora, a descrição fática de uma lesão profunda em área notoriamente vital do corpo humano é um dado técnico eloquente, que se sobrepõe à conclusão lacônica do perito. Essa aparente inconsistência, longe de enfraquecer a condenação, reforça a necessidade de o julgador, na condição de
peritus peritorum
, analisar a prova para além de suas respostas formais, conforme autoriza o art. 182 do CPP.

A negativa do perito quanto ao risco de morte se mostra dissociada da realidade fática descrita no próprio documento e amplamente corroborada pela prova oral. Referida circunstância, isoladamente, não tem o condão de afastar o reconhecimento da qualificadora.

Isso porque a aferição do perigo de vida não decorre exclusivamente de uma fórmula pericial estanque, mas da análise concreta da dinâmica delitiva, da região corporal atingida, da profundidade da lesão, da intensidade do sangramento, da necessidade de pronto atendimento médico e das condições que envolveram o fato.

Na hipótese vertente, verifico que o apelante desferiu golpe de faca diretamente na região do pescoço da vítima, provocando ferimento profundo, intensa hemorragia e imediata necessidade de intervenção de terceiros para contenção do sangramento e posterior encaminhamento hospitalar. Cuida-se, portanto, de situação que efetivamente expôs a vítima a risco concreto e relevante, cenário suficiente para caracterizar a forma qualificada do delito.

Em situação similar, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR DE ELEMENTOS DO INQUÉRITO CORROBORADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PERIGO DE VIDA DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória quanto à autoria delitiva; (ii)
analisar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve
; e (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se fundamenta em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, a qual corrobora os elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente o laudo de exame de corpo de delito, os depoimentos dos agentes públicos e as declarações da vítima, que reconheceu o recorrente como autor da agressão.

4. A confissão do recorrente, prestada em sede policial, possui valor probatório por estar amparada por demais elementos de prova consistentes, como a apreensão da arma utilizada e a condução do acusado em situação de flagrante.

5. A ausência de oitiva de testemunhas oculares não compromete a legalidade da prova coligida, sendo lícito o uso de testemunho indireto corroborado por outras provas válidas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A pretensão de desclassificação para lesão corporal leve não merece acolhimento, pois o laudo pericial descreve lesão corto contundente profunda com perigo de vida, reforçado pela transferência da vítima para unidade hospitalar de maior complexidade e necessidade de internação.

7. A lesão em região vital do corpo, causada por faca, com ataque pelas costas, demonstra perigo concreto à vida e gravidade incompatível com o tipo penal de lesão leve.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

[...]

2. O laudo pericial que atesta lesão corto contundente profunda em região vital, com necessidade de internação, é suficiente para configurar o perigo de vida exigido pelo art. 129, § 1º, II, do Código Penal.

3. A dosimetria da pena deve observar a proporcionalidade, aplicando-se frações fixadas pela jurisprudência do STJ, salvo fundamentação concreta diversa.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00055897920168140055 31773585, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (grifos)

Não se pode perder de vista que o legislador utilizou a expressão "perigo de vida" e não "iminência de morte". A distinção é relevante, pois a qualificadora incide quando a lesão produz situação concreta apta a colocar em risco o bem jurídico vida, ainda que o resultado letal não se apresente como consequência inevitável ou iminente.

A potencialidade lesiva da conduta mostra-se evidente diante da própria mecânica da agressão. O acusado utilizou arma branca e direcionou o golpe contra região vital do corpo humano, o que associado ao profundo ferimento produzido e à significativa perda sanguínea descrita pelas testemunhas, demonstra a gravidade do resultado alcançado.

Destarte, a sentença recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório ao reconhecer a incidência da qualificadora, inexistindo elementos capazes de justificar a pretendida desclassificação para lesão corporal leve.

3. Da insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena.

A insurgência defensiva relativa à dosimetria da pena merece parcial acolhimento, impondo-se o redimensionamento da reprimenda, a fim de adequá-la às particularidades concretamente evidenciadas nos autos.

3.1. Primeira Fase - Análise das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP).

O Juízo sentenciante exasperou a pena-base ao valorar negativamente quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, senão vejamos:

“[...] 1. Primeira Fase: Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

a) Culpabilidade:
O réu agiu com dolo direto, sem provocação por parte da vítima, demonstrando desprezo pela integridade física alheia. A culpabilidade é elevada, uma vez que a ação foi grave e envolveu o uso de arma branca em local sensível do corpo.
Ponderação desfavorável.

b) Antecedentes: Não há registros de condenações anteriores transitadas em julgado em desfavor do réu, conforme certidão negativa de antecedentes criminais. Circunstância neutra.
c) Conduta Social e Personalidade: A conduta social e a personalidade do réu mostram aspectos problemáticos, com histórico de uso de substâncias entorpecentes, mas isso não influencia diretamente na gravidade do crime. Circunstância neutra.

d) Motivos do Crime:
O motivo não está plenamente esclarecido nos autos, mas aparenta ser banal, já que a vítima e o réu não tinham desavenças anteriores.
Ponderação desfavorável.
e) Circunstâncias do Crime:
O ataque ocorreu de forma súbita, pelas costas, durante uma confraternização, dificultando a defesa da vítima.
Ponderação desfavorável.
f) Consequências do Crime:
A vítima sofreu lesões graves, conforme constatado no exame pericial, e apresentou sequelas psicológicas e físicas temporárias, incluindo dificuldades na fala e receio de andar sozinha.
Ponderação desfavorável.

g) Comportamento da Vítima: A vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos, mantendo-se em posição passiva. Circunstância neutra.” (ID 28454806 - p. 5) (grifos)

Procedo à reanálise individualizada de cada vetor questionado.

Inicialmente, quanto à culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, mantenho a valoração negativa. A fundamentação é idônea ao destacar que a ação foi praticada com o emprego de arma branca em região de alta letalidade, revelando um dolo que evidencia um acentuado desprezo pela vida e integridade física da vítima. Referido elemento não se confunde com a tipicidade da lesão corporal grave, mas sim qualifica o quão censurável foi a conduta do agente.

Em relação aos motivos do crime, a reforma da sentença se impõe. O magistrado considerou o vetor desfavorável por o motivo "aparentar ser banal", ao mesmo tempo em que admitiu que este "não está plenamente esclarecido nos autos". A dosimetria da pena não pode se basear em presunções ou conjecturas em desfavor do réu. Se a instrução probatória não foi capaz de elucidar a motivação do crime, a circunstância deve ser considerada neutra, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
. Afastar a valoração negativa deste vetor é, portanto, medida de rigor.

No que se refere às circunstâncias do crime, a valoração negativa deve ser mantida. O
modus operandi
empregado pelo réu, consistente em um ataque súbito e pelas costas, em meio a uma confraternização, denota maior grau de periculosidade e reprovabilidade da ação. As circunstâncias dificultaram sobremaneira a defesa da vítima, revelando um contexto fático mais grave do que o ordinariamente previsto para o delito, justificando a exasperação da pena-base.

De igual modo, as consequências do crime justificam a manutenção da análise desfavorável. Em que pese a gravidade da lesão seja elemento do próprio tipo penal, as consequências aqui extrapolam o resultado típico. A prova oral atesta que a vítima, para além das lesões físicas, sofreu abalo psicológico significativo, como o “receio de andar sozinha”, além de sequelas temporárias específicas, como “dificuldades na fala”. Tais desdobramentos representam um
plus
de sofrimento não abrangido integralmente pela figura típica da lesão grave, legitimando a exasperação.

Diante do exposto, neutralizo o vetor judicial dos motivos do crime, remanescendo desfavoráveis apenas as circunstâncias relativas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do delito.

3.2. Segunda e Terceira Fases da Dosimetria da Pena - Atenuantes e Causa Especial de Diminuição.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo de origem reconheceu as atenuantes da confissão espontânea parcial e da embriaguez voluntária/dependência química, mantendo redução da reprimenda nesta etapa intermediária.

A pretensão defensiva de deslocamento da análise da dependência química para a terceira fase da dosimetria, com incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 46 da Lei de Drogas, não comporta acolhimento.

É cediço que o reconhecimento da semi-imputabilidade decorrente de dependência química demanda comprovação técnica idônea, apta a demonstrar efetiva redução da capacidade de entendimento ou de autodeterminação do agente ao tempo da ação delitiva.

Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da condenação pela ausência de observância das formalidades legais do reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal;
(ii) estabelecer se há elementos probatórios aptos à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/2006, em razão de alegada dependência química do réu;
(iii) determinar se é possível a dispensa da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]

O pedido de aplicação da minorante prevista no art. 46 da Lei de Drogas não encontra amparo nos autos, pois inexiste prova técnica ou documentação médica que comprove a condição de dependência química do apelante. A simples alegação, desprovida de laudo pericial, não é suficiente para a concessão do benefício.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
[...]

A alegação de dependência química, para fins de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/2006, exige comprovação por meio de laudo pericial ou documento médico idôneo.

A pena de multa é de aplicação obrigatória, sendo incabível sua dispensa na sentença sob fundamento de hipossuficiência, devendo eventual revisão ser suscitada na execução penal.” (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800965-20.2024.8.14.0007 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-02-05) (grifos)

Da análise dos autos, verifico a inexistência de exame pericial ou documentação médica idônea e conclusiva apta a demonstrar eventual redução da capacidade de autodeterminação do apelante ao tempo dos fatos.

Com efeito, não se mostra juridicamente possível valorar a alegada dependência química sem o indispensável suporte técnico, seja para fins de reconhecimento de atenuante na segunda fase, seja para eventual incidência de causa especial de diminuição na terceira etapa da dosimetria.

Todavia, constata-se que o Juízo de origem optou por considerar a referida circunstância na segunda fase do cálculo penal, reconhecendo-a em favor do réu.

Diante disso, e em estrita observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida a estrutura da dosimetria adotada na sentença combatida, tornando-se inviável o afastamento do benefício já concedido ou o redimensionamento da circunstância para etapa diversa do cálculo penal, preservando-se, assim, a situação jurídica do apelante.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar parcialmente a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, afastada a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime e mantidas desfavoráveis as vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a incidência das atenuantes da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, bem como da dependência química do apelante, alcançando-se, nesta etapa intermediária, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena,
torno definitiva a reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026